Tribunal: TJSP
Processo: 1022694-47.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível – arbitramento de honorários advocatícios – mandato - rescisão antecipada do ajuste verbal - remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido - inteligência dos artigos 22, §2°, da Lei n. 8.906/94, e 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB - volume fixado a bem abrigar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022694-47.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALDENIR
NILDA
PUCCA,
é
apelado
TOLEDO
SINALIZAÇÃO
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022694-47.2017.8.26.0002 -Voto no 9997 CG
2
Voto n. 9997 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1022694-47.2017.8.26.0002
Origem: 4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro São
Paulo
Apelante: Aldenir Nilda Pucca
Apelado: Toledo Sinalização Comunicação Visual Ltda
Juiz de Direito: Renato de Abreu Perine
Apelação cível arbitramento de honorários advocatícios
mandato - rescisão antecipada do ajuste verbal -
remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido -
inteligência dos artigos 22, §2°, da Lei n. 8.906/94, e 36 do
Código de Ética e Disciplina da OAB - volume fixado a
bem abrigar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
-
sentença
preservada
-
recurso
improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Aldenir Nilda
Pucca em recurso de apelação extraído destes autos de ação
de arbitramento de honorários que move em face de Toledo
Sinalização Comunicação Visual Ltda; observa reclamar
reforma a respeitável sentença em folhas 2930/2933
que
assentou a parcial procedência da inaugural; defende ínfimo o
volume fixado, salientando não guardar proporcionalidade
com o trabalho prestado, tampouco com o valor econômico
envolvido nas demandas patrocinadas; acresce incompatível
o montante com o arbitrado para o perito judicial nestes
nomeado; pede, na esteira, a majoração da verba ou para o
valor apontado na exordial ou para o declinado no laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022694-47.2017.8.26.0002 -Voto no 9997 CG
3
pericial.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
2941/2943),
registrada
a
oferta
de
contrarrazões
(fls.
2946/2951).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se
de
ação
de
arbitramento
de
honorários; funda-se em contrato verbal de prestação de
serviços advocatícios para defesa nas seguintes ações
trabalhistas aparelhadas por ex-funcionários da suplicada: (i)
processo no 0000523-59.2013.5.02.0039, (ii)processo no
0000451-78.2013.5.02.0037,

(iii)
processo
no
0001265-74.2013.5.02.0010
e
(iv)
processo
no
0000999-32.2014.5.02.0017;
revogado
antecipadamente
o
ajuste, e postula a autora o pagamento da remuneração
proporcional.
A r. sentença guerreada trouxe resultado de
parcial procedência, assim vazando compreensão o d.
magistrado “a quo”: “A parte ré, na data de 23.03.2017,

revogou o mandato outorgado
a advogada
contratada,
a qual
não
foi
remunerada

pelo
trabalho
que
prestou,
após
29.09.2015,
nos processos
no 0000523-59.2013.5.02.0039-39a

VT/SP
(proposto

por
Rogério);

no
0000451-78.2013.5.02.0037-37a

VT/SP
(proposto

por
Anderson);
no 0001265-74.2013.5.02.0010-10a
VT/SP (proposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022694-47.2017.8.26.0002 -Voto no 9997 CG
4
por Eronildo);
e, no 0000999-32.2014.5.02.0017-17a
VT/SP
(proposto
por Alessandro).
Explico, a advogada
contratada,

tal como se verifica dos documentos
de fls. 69/74 e 96/98,
cobrava, de maneira periódica,
pelos serviços que prestava e,
no encerramento
de cada processo,
por eventuais
atos
praticados

e
não
remunerados

ao
longo
do
tramite
processual.
Assim, em determinados
períodos de tempo, a
causídica
cobrava pelos serviços executados
nos processos,

emitindo relatório ao seu cliente, e, ao final, por eventuais

atos que ainda não haviam sido remunerados.
Dessa maneira,
tendo em vista a demonstração
de pagamento
da quantia de
R$ 17.820,00
(fl. 91), realizado
pela ré em favor da autora, em
23.10.2015,
a qual se daria para remunerar
os serviços
prestados
nos processos
opostos por Rogério, Anderson,

Eronildo
e
Alessandro

(fl.
96),
considero

que
os
atos
praticados
até 29.09.2015
pela autora, como mandatária
da
ré,
já
foram
remunerados,

restando,

tão
somente,

o
arbitramento

dos
atos
praticados

posteriormente.

Isso
porque,
houve
prestação,

pela
requerente,

de
serviços
advocatícios
à re após 29.09.2015,
os quais não estão
englobados
no pagamento
realizado
em 23.10.2015,
devendo
ser fixada para a autora a remuneração
que lhe é devida.
Esclareço
que não houve contrato escrito e tendo havido a
revogação

do
mandato,

deve
haver
arbitramento

dos
honorários
advocatícios
em favor do mandatário.
Nesse
sentido: [...] Oportuno
mencionar
ainda que os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022694-47.2017.8.26.0002 -Voto no 9997 CG
5
advocatícios,
nos termos do § 4o do art. 85 do CPC,
constituem
direito do advogado
e têm natureza alimentar,

com
os
mesmos
privilégios

dos
créditos
oriundos
da
legislação
do trabalho. Analisando
o laudo pericial e os
demais documentos
juntados pelas partes, é possível verificar
que após 29.09.2015
até a data da revogação
do mandato
(23.03.2017),
nos processos
no 0000523-59.2013.5.02.0039-39a

VT/SP (proposto
por Rogério);
no 0000451-78.2013.5.02.0037
-
37a
VT/SP
(proposto

por
Anderson);

no
0001265-74.2013.5.02.0010

-
10a
VT/SP
(proposto

por
Eronildo);

e,
no
0000999-32.2014.5.02.0017

-
17a
VT/SP
(proposto
por Alessandro),
a parte autora praticou os atos
abaixo
descritos.

No
processo

no
0000451-78.2013.5.02.0037-37a

VT/SP
(proposto

por
Anderson),

em
13.10.2015

apresentou

contrarrazões

ao
recurso ordinário,
fazendo jus, de acordo com a tabela da
Ordem dos Advogados
do Brasil, por esse ato, a R$ 833,59; e,
ainda, em 30.01.2017,
apresentou
cálculos de liquidação,

fazendo jus, por tal ato, a R$ 809,78, equivalente
a um terço
daquilo que é previsto, na tabela da Ordem dos Advogados
do
Brasil, para atuação do devedor na fase de cumprimento
de
sentença

no
processo

cível;
No
processo

no
0000523-59.2013.5.02.0039-39a
VT/SP (proposto
por Rogério),

em 05.11.2015,
interpôs recurso ordinário,
fazendo jus a R$
833,59; e, em 08.01.2016,
apresentou
contrarrazões
ao
recurso ordinário interposto
pela parte reclamante,
fazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022694-47.2017.8.26.0002 -Voto no 9997 CG
6
jus a R$ 833,59, totalizando
R$ 1.667,18;
No processo
no
0000999-32.2014.5.02.0017-17a

VT/SP
(proposto

por
Alessandro),
após 29.09.2015,
impugnou
o laudo pericial,
manifestou-se

sobre
os
esclarecimentos

do
perito
e
apresentou

razões
finais,
fazendo
jus
a
R$
1.994,67,

equivalente
a dois terços daquilo que seria devido pela
atuação completa
em primeiro grau pelo patrocínio
da
reclamada
de acordo com a tabela da Ordem dos Advogados

do
Brasil;
e,
em
25.08.2016

e
14.12.2016,

atuou
em
cumprimento
de sentença,
fazendo jus, por tal ato, a R$
809,78, equivalente
a um terço daquilo que é previsto, na
tabela da Ordem dos Advogados
do Brasil, para atuação do
devedor na fase de cumprimento
de sentença
no processo

cível; No processo
no 0001265-74.2013.5.02.0010-10a
VT/SP
(proposto
por Eronildo),
em 01.10.2015
apresentou
razões
finais, fazendo jus a R$ 997,33, equivalente
a um terço
daquilo que seria devido pela atuação completa
em primeiro
grau pelo patrocínio
da reclamada
de acordo com a tabela da
Ordem dos Advogados
do Brasil; não praticando
neste
processo
mais qualquer ato relevante.
Tendo em vista a
atuação da profissional,
arbitro os honorários
devidos pela ré
à autora, tendo como parâmetro
a tabela de honorários

advocatícios
da OAB-SP, o valor total de R$ 7.112,33,
pela
atuação
complementar

da
causídica

nos
processos

no
0000523-59.2013.5.02.0039-39a
VT/SP (proposto
por Rogério);

no 0000451-78.2013.5.02.0037
- 37a VT/SP (proposto
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022694-47.2017.8.26.0002 -Voto no 9997 CG
7
Anderson);

no
0001265-74.2013.5.02.0010

-
10a
VT/SP
(proposto
por Eronildo);
e, no 0000999-32.2014.5.02.0017
- 17a
VT/SP (proposto
por Alessandro),
após 29.09.2015.
Não é
adequado
fixar-se a remuneração
com base no proveito
econômico
obtido pela empresa nos processos
trabalhistas,

primeiro pela natureza das ações, segundo por estar evidenciado
que o proveito nunca foi parâmetro
para a
cobrança
dos honorários,
mas, sim, os atos praticados
pela
nobre advogada,
remuneração
que se fixa de maneira
complementar
àquela paga pela ré à fl. 91. Ante o exposto e
por tudo mais que dos autos consta, com fundamento
no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a pretensão
inicial movida por
ALDENIR
NILDA PUCCA em face de TOLEDO SINALIZACAO
E
COMUNICACAO
VISUAL para condenar
esta ao pagamento
de
R$ 7.112,33,
com correção monetária,
pela tabela prática do
TJSP, desde o ajuizamento
da ação e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação. Há sucumbência
preponderante da parte autora. Todavia, tendo em vista o princípio da causalidade,

possível
a
repartição

equânime

dos
das
despesas
processuais
entre as partes. Dividem as custas
processuais
e demais despesas
em igualdade.
Cada uma das
partes
remunera

o
advogado

da
parte
contrária.

Fixo
honorários
advocatícios
em 20% do valor da condenação.”
O inconformismo, “data venia”, não prospera;
as razões recursais não carrearam qualquer fato novo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022694-47.2017.8.26.0002 -Voto no 9997 CG
8
vulnerar o r. pronunciamento impugnado; a hipótese se
amolda ao enunciado no artigo 658, “caput”, segunda parte, e
parágrafo único, do Código Civil, “verbis”:
“O mandato
presume-se
gratuito quando não houver sido estipulada

retribuição,
exceto se o seu objeto corresponder
ao daqueles

que o mandatário
trata por ofício ou profissão
lucrativa.

Parágrafo
único. Se o mandato for oneroso, caberá ao
mandatário
a retribuição
prevista em lei ou no contrato.

Sendo estes omissos, será ela determinada
pelos usos do
lugar, ou, na falta destes, por arbitramento”
.
Incide, ainda, o disposto no artigo 22,
parágrafo 2o, da Lei n. 8.096/94: “Na falta de estipulação
ou de
acordo, os honorários
são fixados por arbitramento
judicial,
em remuneração
compatível
com o trabalho e o valor
econômico
da questão, não podendo ser inferiores
aos
estabelecidos
na tabela organizada
pelo Conselho
Seccional

da OAB.”
Extrai-se, isso em relevo, que os atos praticados até
29/09/2015
se
achavam
devidamente
remunerados, e isso à vista do desembolso de R$ 17.820,00
(fl. 91) realizado pela suplicada em favor da autora em
23/10/2015; cabe, assim, e apenas, o arbitramento respeitante
aos atos praticados ao depois de aludida data; e razoável
emerge, no cenário, o volume na origem chancelado, ou seja,
sopesados os informes insertos no laudo pericial, o teor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022694-47.2017.8.26.0002 -Voto no 9997 CG
9
documentos acostados pelas partes e o artigo 36 do Código
de Ética e Disciplina da OAB, o valor total de R$ 7.112,33 pela
atuação complementar da causídica nas aludidas demandas
trabalhistas.
Inconsistente, na moldura, a alegação de não
guardar o volume proporcionalidade com o trabalho prestado,
calhando gizar que em nada se embaralha a remuneração
chancelada na decisão combatida com a fixada como
contraprestação aos serviços prestado pelo perito judicial (fl.
223).
Sublinhe-se, demais, como em alhures, que “o
juiz não está vinculado
ao laudo pericial, porque na aplicação

da lei processual
vigora o princípio da persuasão
racional, por
meio do qual o juiz aprecia livremente
a prova, atendendo
aos
fatos e às circunstâncias
constantes
dos autos, indicando
os
motivos que lhe formaram
o convencimento.
3. Agravo
regimental
não provido.” (AgRg no Ag 1313964/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012)
Tem-se, portanto, que bem solveu a contenda
o d. magistrado “a quo”, nenhum reparo comportando o r.
“decisum”
impugnado;
e
outros
fundamentos
são
dispensáveis ante a adoção integral dos que deduzidos na
respeitável sentença; evita-se, com a medida, repetições
inúteis; vazias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022694-47.2017.8.26.0002 -Voto no 9997 CG
10
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator